Tribunal: CARF
Processo: 10183.904632/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.904632/2016-72
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.080 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrentes
COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE
DE
MATO GROSSO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão
legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição
para o adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito
em sua integralidade.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
ENERGIA
ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003,
somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar provimento ao
Recurso Especial do Contribuinte, e, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora)
e Tatiana Midori Migiyama. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Semíramis de
Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente em exercício e Redatora Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.904632/2016-72
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado),
Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Conforme o art. 18, inciso XVII, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da 3a
Seção de Julgamento, Conselheira Liziane Angelotti Meira, designou-se redatora ad hoc para
formalizar o presente acórdão, dado que a relatora original, Conselheira Érika Costa Camargos
Autran não mais integra o CARF.
Relatório
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
Como redatora ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Érika Costa Camargos Autran na
sessão de 20/06/2023.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o relatório e
voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran, relatora original, a seguir:
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho
de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3201-007.441, de 17 de novembro de 2020, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de insumo é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação
do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio ao
encontro da posição intermediária desenvolvida na jurisprudência deste Conselho e,
em razão do disposto no Art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, tem aplicação
obrigatória.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. DEMANDA CONTRATADA.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia elétrica, tem
caráter obrigatório, objetiva o efetivo funcionamento do estabelecimento e tem caráter
social, tendo o sistema elétrico sido concebido de forma a atender satisfatoriamente
toda a sociedade, razão pela qual ele deve ser incluído no desconto de crédito da
contribuição não cumulativa.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

FRETE. TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA.
Por se tratar de frete relacionado a aquisições de bens passíveis de creditamento
somente por meio do crédito presumido da agroindústria, eventual crédito somente
pode ser tomado na condição de desconto de débitos da contribuição apurada na
escrita fiscal da pessoa jurídica, não podendo ser objeto de ressarcimento.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITO.
Conforme precedentes desta Turma de Julgamento e da CSRF deste Conselho, é
permitido o creditamento sobre os gastos com frete entre estabelecimentos.
FRETE. LENHA. CRÉDITO.
Os dispêndios com frete no transporte da lenha utilizada como combustível, por se
referir à prestação de um serviço considerado essencial ao processo produtivo, geram
direito a crédito da contribuição não cumulativa, mas desde
que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem sido esses serviços
tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País.
AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO.
Conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02, somente
geram crédito as aquisições de máquinas e equipamentos utilizados na produção.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. PARTES E PEÇAS.
BENS
E
SERVIÇOS
TRIBUTADOS.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
CONDICIONANTES LEGAIS.
Somente geram direito a desconto de crédito os dispêndios com manutenção de
máquinas e equipamentos, abrangendo as partes e peças, cujas aquisições tiverem sido
tributadas pela contribuição.
Havendo aumento de vida útil da máquina ou do equipamento superior a um ano, os
gastos de manutenção tributados serão incorporados ao ativo imobilizado, gerando
crédito somente com base nos encargos de depreciação do bem em que aplicados.
O crédito integral de dispêndios dessa natureza somente se encontra autorizado pela lei
na hipótese de aquisição de máquinas e equipamentos novos.
INSTALAÇÕES/EDIFICAÇÕES. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Somente geram direito a desconto de crédito os dispêndios com instalações e
edificações cujas aquisições tiverem sido tributadas pela contribuição, sendo que,
havendo aumento de vida útil do bem superior a um ano, tais gastos tributados serão
incorporados ao ativo imobilizado, gerando crédito somente com base nos encargos de
depreciação do bem em que aplicados.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (1) após votações sucessivas, nos termos
do art. 60 do Anexo II do RICARF, reverter as glosa de energia elétrica, apenas em
relação à demanda contratada, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes,
Marcos Antonio Borges (Suplente convocado) e Paulo Roberto Duarte Moreira, que
negavam provimento no tópico. Em primeira votação, por maioria de votos, manteve a
glosa sobre todos os dispêndios (diversos do efetivo consumo) relacionados à conta de
energia elétrica, vencido o Relator, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que revertia a
glosa integralmente; (2) manter as glosas dos créditos sobre fretes com transporte de
leite in natura, vencido o conselheiro Relator, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

revertia as glosas; (3) reverter as glosas dos créditos sobre fretes entre
estabelecimentos, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Marcos Antonio
Borges (Suplente convocado), que mantinham as glosas; (4) reverter as glosas dos
créditos na rubrica “não identificados” que se caracterizaram como transporte de
lenha para combustível, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Marcos
Antonio Borges (Suplente convocado), que mantinham as glosas, e o conselheiro
Relator, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que revertia integralmente referidas glosas; e
(5) manter as glosas dos créditos relativos aos gastos com instalações e manutenções
de máquinas e equipamentos, vencido o Relator, Pedro Rinaldi deOliveira Lima, que
entendia que os créditos foram aproveitados na medida da depreciação dos bens em
que ocorreram as atividades (instalação e manutenção). Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.437, de 17
de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10183.904627/2016-60,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Intimada a Fazenda Nacional apresenta Recurso Especial suscitando divergência
com relação a seguinte matéria: glosas sobre energia elétrica – demanda contratada.
O Recurso da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de fls. 428 e
seguintes.
O Contribuinte apresentou contrarrazões requerendo seja negado provimento ao
recurso especial com a manutenção do acórdão quanto a demanda contratada.
O Contribuinte, também, apresentou Recurso Especial suscitando divergência
com relação a seguinte matéria: Fretes com transporte de leite in natura e Gastos com instalações
e manutenções de máquinas e equipamentos.
O Recurso do Contribuinte foi admitido parcialmente, conforme despacho de fls.
544, apenas quanto aos gastos com fretes com o transporte de leite in natura.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões requerendo que seja negado
seguimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Caso não seja este o entendimento
sufragado, requer que, no mérito, seja negado provimento ao citado recurso, mantendo-se o
acórdão proferido pela eg. Turma a qua, quanto à matéria objeto de recurso especial.
É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
Voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran:
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 428.
Do Mérito
No mérito, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito a glosas
sobre energia elétrica – demanda contratada.
Segundo depreendemos da análise do processo em discussão a autoridade fiscal
entende não haver direito ao crédito das contribuições relativo às despesas “taxas de iluminação
pública”, “demanda contratada”, “juros”, “multa”, dentre outros, por se encontrarem dissociadas
da energia elétrica efetivamente consumida.
Ao contrário da fiscalização, interpreto que também em relação a essas despesas
devem ser reconhecidos os créditos.
De acordo com o Acórdão Voluntário em relação à demanda contratada, a decisão
de permitir o desconto de crédito em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio
imanente ao consumo de energia elétrica e não um acréscimo decorrente da mora no pagamento
ou um tributo instituído pelo poder público. Assim, entendeu:
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente
paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts
(kW)”3, nos termos da Resolução Normativa Aneel no 401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A) e é
utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia elétrica da unidade
consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor de alta tensão em se manter
dentro dos limites de demanda contratada especificada em contrato. Evitando-se assim
que haja uma sobrecarga no sistema por falta de planejamento por parte do
consumidor em relação à sua demanda contratada de energia.” Havendo consumo
superior ao contratado, “a concessionária cobrará uma multa pelo excesso, em que a
tarifa aplicada será 3x o valor da demanda “normal” vigente.” 4
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se refere a uma
opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo
intuito é o não comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento, tendo
também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se encontra concebido de forma
a atender satisfatoriamente a toda a sociedade.
Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica, afasta-se a glosa do crédito
decorrente da demanda contratada.
Geralmente, para consecução de seus objetivos sociais as empresas de grande
porte, necessitam de elevado e ininterrupto fornecimento de energia elétrica, e por tal razão,
mantêm com as concessionárias de energia elétrica contratos de fornecimento de energia elétrica
e reserva de potência, genericamente conhecidos como Contrato de Reserva de Demanda, que
tem por objetivo garantir a disponibilização de potência (kW) suficiente para que os sistemas não
sofram um colapso e concomitantemente, recompensam a concessionária pela disponibilidade
dessa determinada potência ao consumidor.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

A demanda contratada é definida pela Resolução Normativa ANEEL no 414, de
09 de setembro de 2010, nos seguintes termos:
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: (...)
XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor
e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou
não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW);
A reserva objeto dos contratos é de potência (kW), que é apenas utilizada para
consumir energia. Efetivamente a reserva não é a própria energia a ser consumida. De acordo
com a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 554, de 05.12.2006, o Encargo de Uso de Rede
Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim como o Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas
de Distribuição, são encargos pagos pelos usuários do sistema de transmissão e distribuição, com
base na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas de
Distribuição – TUSD, respectivamente, em função da obrigatória formalização do Contrato de
Uso do Sistema de Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9o da Lei no
9.648, de 27.05.1998.
Nesse sentido, uma vez que a contratação da demanda de potência e do uso dos
sistemas de transmissão e distribuição de energia é necessária e, nos termos da legislação
setorial, obrigatória, as despesas realizadas a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica –
Sistemas de Transmissão e/ou Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição não
podem ser dissociadas da energia propriamente dita, consumida na produção da empresa.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Do Recurso Especial da Contribuinte
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.544.
(...)
FRETES COM TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA
- O acórdão recorrido manteve a glosa integral dos créditos apropriados sobre fretes
na aquisição de leite in natura, alegando que as aquisições de leite geram direito a
crédito presumido agroindústria, sendo assim o seu respectivo frete não gera direito a
crédito básico. O serviço de transporte é tributado normalmente, pois trata-se de
operações distintas, uma prestação de serviço sujeita a tributação normal e outra
operação comercial onde a mercadoria está sujeita a alíquota zero, não incidência,
etc.. Ou seja, o fornecedor do serviço de frete irá pagar o PIS e COFINS, portanto, não
há vedação a esse crédito. Cita Acórdãos paradigmas no 3403-01.404 e 9303-009.847.
(...)
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido, que, ao
dar provimento parcial ao recurso voluntário, manteve as glosas dos créditos sobre
fretes pagos no transporte de leite in natura e com os gastos com instalações e
manutenções de máquinas e equipamentos.
Acerca dos temas, disse o Redator do voto vencedor:
II. Crédito. Fretes com transporte de leite in natura.
A Fiscalização, amparada na Lei n° 10.925/2004, glosou os créditos relativos aos fretes
nas aquisições de leite in natura, considerando que, nesses casos, as operações se
deram com suspensão do pagamento das contribuições PIS/Cofins, não possibilitando,
por conseguinte, a apuração de créditos básicos, inclusive no que se refere aos fretes.
O Relator votou por reverter essa glosa; porém a maioria do colegiado considerou que,
por se tratar de frete relacionado a aquisições passíveis de creditamento somente por
meio do crédito presumido da agroindústria (art. 8o da Lei no 10.925/2004), o crédito
de tal natureza, independentemente de sua extensão (abarcando apenas o valor do
insumo adquirido ou o valor do insumo acrescido do frete), somente era passível de
fruição como desconto de débitos das contribuições apurados na escrita fiscal da
pessoa jurídica, não podendo ser objeto de ressarcimento.
(...)
IV. Crédito. Gastos com instalações e manutenções de máquinas e equipamentos.
Em relação às glosas dos créditos relativos aos gastos com instalações e manutenções
de máquinas e equipamentos, o Relator entendeu que eles haviam sido aproveitados na
medida da depreciação dos bens (instalação e manutenção).
Contudo, consta da Informação Fiscal (fls. 18 a 21) que os créditos relativos a
referidos dispêndios foram descontados pelo Recorrente com base no valor total das
aquisições e não sobre os encargos de depreciação, sendo que, em relação a alguns
bens adquiridos, eles se referiam a bens não tributáveis ou sujeito à tributação
monofásica, contrariando o disposto no § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
O Recorrente se defende, alegando que, na monofasia, há tributação concentrada do
bem, dando direito, portanto, ao desconto de crédito, alegação essa afastada pelo
Colegiado, por ter sido considerada incompatível com tal sistemática de apuração das
contribuições, dada a opção do legislador pela concentração da tributação em apenas
uma etapa da cadeia produtiva.
Registrou, ainda, a Fiscalização, que as “peças e partes de reposição e os serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados diretamente na fabricação de
produtos destinados à venda são considerados insumos, para fins de creditamento na
sistemática não-cumulativa, com a condição de que a manutenção não repercuta
num aumento de vida útil da máquina superior a um ano. Caso repercuta num
aumento maior de vida útil, os gastos serão incorporados ao ativo imobilizado, sendo
que o crédito só poderá ser descontado com base na depreciação do bem.” (fl. 21)
estacou-se, também, que, opcionalmente, o contribuinte poderia calcular o crédito
relativo à aquisição de máquinas e equipamentos com base no valor de aquisição, nos
termos do art. 1° da Lei 11.774/20084, mas desde que tais máquinas e equipamentos
fossem novos e destinados apenas à produção de bens, situação em que não se inserem
as peças e serviços de manutenção.
O Recorrente contra argumenta, apresentando, por amostragem, uma nota fiscal de
aquisição de serviços (fl. 293) que, segundo ele, era posterior a 2012, ensejando o
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

direito à apuração integral do crédito, nos termos do referido art. 1° da Lei
11.774/2008. Contudo, referida nota fiscal se refere à aquisição de reforma do
gerador e não à aquisição de uma máquina ou equipamento novo.
(...)
Nesse sentido, manteve-se a glosa dos créditos relativos aos gastos com instalações e
manutenções de máquinas e equipamentos. (g.n.)
Nos termos do entendimento que se sagrou vencedor, os créditos relativos aos fretes
nas aquisições de leite in natura somente eram possíveis como desconto de débitos das
contribuições apurados na escrita fiscal da pessoa jurídica, não podendo ser objeto de
ressarcimento e, com relação aos que incidiram sobre os gastos com instalações e
manutenções de máquinas e equipamentos, os mesmos foram descontados com base
no valor total das aquisições, não sobre os encargos de depreciação, além do que, em
relação a alguns bens adquiridos, eles se referiam a bens não tributáveis ou sujeito à
tributação monofásica.
Os acórdãos paradigmas estão assim ementados:
Fretes com transporte de leite in natura:
Acórdão paradigma no 3403-01.404:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo da Cofins o conteúdo semântico de “insumo” é mais amplo
do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo os “bens” e “serviços” que, não endo expressamente
vedados pela lei, forem essenciais ao processo produtivo para que se obtenha o bem o
ou o serviço desejado.
CRÉDITOS. MATERIAIS DE LABORATÓRIO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO.
Deve ser reconhecido o direito de o contribuinte tomar o crédito pelas aquisições de
materiais de laboratório, de limpeza e de desinfecção, pois a supressão desses insumos
do processo produtivo inviabiliza a obtenção dos produtos finais.
CRÉDITOS. FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTO SUJEITO À ALÍQUOTA
ZERO.
Deve ser reconhecido o direito de o contribuinte tomar o crédito sobre fretes pelo
transporte de produtos sujeitos à alíquota zero, pois a lei não condiciona a tomada de
crédito pelo serviço de transporte à tributação do produto transportado com alíquota
positiva da contribuição.
CRÉDITOS. FRETES.
Deve ser reconhecido o direito de o contribuinte tomar o crédito sobre fretes pelo
transporte de produtos essenciais ao processo produtivo entre os estabelecimentos da
pessoa jurídica durante a fase de produção.
CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO. APROVEITAMENTO CONCOMITANTE PELAS
AQUISIÇÕES E PELA DESPESA DE DEPRECIAÇÃO.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

Em relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, existe vedação legal expressa à tomada do crédito de forma simultânea
pelas aquisições e pela despesa de depreciação.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte a prova dos fatos constitutivos de seu direito, assim como a prova
dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão fazendária.
Acórdão paradigma no 9303-009.847:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial de divergência está condicionada à
demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de
Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação de
maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
Consequentemente não há que se falar divergência jurisprudencial, quando estão em
confronto situações diversas, que atraem incidências específicas, cada qual regida por
legislação própria.
Da mesma forma, se os acórdãos apontados como paradigma só demonstram
divergência com relação a um dos fundamentos assentados no acórdão recorrido e o
outro fundamento, por si só, é suficiente para a manutenção do decisum, não há como
se considerar demonstrada a necessária divergência de interpretação.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão
legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para
o adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua
integralidade. (g.n.)
Diante do exposto conheço do Recurso Especial do Contribuinte.
Do Mérito
No mérito, a divergência suscitada pela Fazenda Contribuinte diz respeito aos
gastos com fretes com o transporte de leite in natura.
Recordo que essa turma já enfrentou esse tema – o que peço licença para trazer o
acórdão n.o 9303-007.593 de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama que
trouxe em seu voto os seguintes argumentos:
Ora, é de se atentar que a legislação não traz restrição em relação à constituição de
crédito das contribuições por ser o frete empregado ainda na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero, mas apenas às aquisições de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição – art. 3o, § 2o,
inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Não há vedação legal e tais custos são essenciais à sua atividade. É de se clarificar que
a constituição do crédito observou tão somente os valores referentes às despesas de
fretes dos produtos, e não os valores de aquisição dos insumos adquiridos com alíquota
zero das contribuições.
Sendo assim, nego provimento ao Recurso Especial em relação aos itens mencionados.
Recordo também o voto do Ilustre Ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes– o
que peço licença para trazer o acórdão n.o 9303-012.687, que trouxe em seu voto os seguintes
argumentos:
Não assiste razão à recorrente, quanto à impossibilidade de creditamento dos fretes
sujeitos à incidência das contribuições do PIS e da COFINS, relativo às compras de
mercadorias sujeitas à alíquota zero.
A solução para o litígio parte da composição do custo do insumo ou da mercadoria
adquirida para a revenda. O Decreto-Lei no 1.598/1977 prevê que o custo de aquisição
de mercadorias ou de produção compreenderá os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte (artigos 289 e 290 do RIR/99, e 301 e 302 do
RIR/2018):
Decreto-Lei no 1.598, de 1977
Custo dos Bens ou Serviços
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os
de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação.
§ 1o - O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo;
[...]
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, de forma a estabelecer o tratamento contábil
para os estoques, emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 16 com a seguinte definição
de custo de aquisição (texto da revisão 1):
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 16(R1)
[...]
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os
custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
(Alterado pela Revisão CPC 01)
Dessa forma, partindo-se da premissa de que o custo com transporte faz parte do custo
de aquisição do insumo (inciso II, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002) ou da
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

mercadoria para revenda (inciso I, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002),
temos que uma parte do custo foi tributada (frete), com direito a crédito, e parte do
custo não foi tributada (mercadoria/insumo), sem direito a crédito.
A recorrente parte do disposto no §2o, inciso II, do art. 3o da Lei no10.833/2003 para
vedar o crédito do frete na aquisição de insumos desonerados. Entretanto, a vedação
legal refere-se a parcela do custo que não foi objeto de pagamento das contribuições, e
não a parte do custo do insumo/mercadoria que foi regularmente tributária, conforme
dispõe o inciso II, do §2o, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002:
art. 3o. [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Entendo que a interpretação dada pela autoridade fiscal, no sentido de dar o mesmo
tratamento do produto transportado ao frete, não seria a mais recomendada para o
caso em análise, considerando a previsão legal que trata do direito ao creditamento. O
comando normativo acima transcrito (inciso II, do §2o, do art. 3o das Leis 10.833/2003)
impede o creditamento em relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, mas não veda o direito a crédito
sobre os serviços de transporte tributados efetuados com bens desonerados. E vedar a
possibilidade de crédito no frete tributado pela alegação de desoneração da
mercadoria/insumo transportada violaria o princípio da não-cumulatividade para o
PIS e COFINS.
Na aquisição de mercadorias para revenda ou de insumos para a produção, o preço
pago pelo adquirente pode incluir a entrega em seu estabelecimento ou não, nesse caso
ficando por sua responsabilidade a contratação do serviço de transporte junto a outra
pessoa jurídica (transportadora) para que o produto chegue até seus estabelecimentos
e que possa ter a destinação prevista (revenda, estoque ou produção). O serviço de
transporte, o frete, é tributado pelo PIS e COFINS, enquanto receita da transportadora.
Ainda que tal dispêndio faça parte do custo de aquisição da mercadoria/insumo, tal
contratação é uma operação autônoma em relação a aquisição do item transportado, e
não há previsão legal para impedir o creditamento, em caso de ser receita tributável
pelo prestador.
Portanto, por inexistência de vedação legal, há de se admitir o direito ao crédito sobre
os dispêndios com fretes tributados na aquisição dos insumos/mercadorias
desonerados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Por fim, ressalto que quanto ao crédito do leite, lembro que a este tema, já foi
bastante debatido por essa turma, cito os Acórdãos n.os 9303-009.845, no 9303-009.846 e no
9303-009.847, segue a ementa do primeiro Acórdão citado:
Acórdão 9303-009.845
Número do Processo: 10680.723279/2010-25
Data de Publicação: 23/01/2020
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

Contribuinte: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS
GERAIS LTDA
Relator(a): DEMES BRITO
Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial de divergência está condicionada à
demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de
Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação de
maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
Consequentemente não há que se falar divergência jurisprudencial, quando estão em
confronto situações diversas, que atraem incidências específicas, cada qual regida por
legislação própria.
Da mesma forma, se os acórdãos apontados como paradigma só demonstram
divergência com relação a um dos fundamentos assentados no acórdão recorrido e o
outro fundamento, por si só, é suficiente para a manutenção do decisum, não há como
se considerar demonstrada a necessária divergência de interpretação.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE CRÉDITO DO BEM TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a forma
de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão legal neste
diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o adquirente,
ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente quanto aos serviços de frete na aquisição
de leite e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge
Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas.
De acordo com os Acórdão citados, foi mantido a entendimento do Acórdão
recorrido, que reconheceu que “In caso, os gastos com fretes no transporte de insumos possui
natureza diversa do bem transportado, formalizado por meio de nota fiscal própria, cuja operação
suporta a incidência integral do PIS e da COFINS, ou seja, o frete é contratado de pessoa
jurídica distinta daquela que vendeu o insumo, os valores recebidos em contrapartida pela
prestação de serviços será incluída na base de cálculo das Contribuições, devido pelo
transportador, eis que se trata de uma operação tributada.”
No entanto, em entendimento ao art. 63 a turma me acompanhou pelas
conclusões, pois, a maioria tem o entendimento de que se admite o creditamento, na medida em
que o valor pago pelo frete agrega custo à matéria-prima adquirida e engloba o valor do crédito
permitido ao insumo transportado. Se o insumo dá direito ao crédito, por consequência o valor
do frete estará inserido no seu custo, agregando valor decorrente do seu preço. Somente nessa
condição o valor do frete transforma-se em crédito das contribuições ao PIS e à Cofins. Em
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

outras palavras, se a matéria prima transportada não gerar crédito, o seu frete também não terá
direito ao crédito.
Ademais, foi ressaltado que a discussão sobre direito ao Creditamento sobre o
Leite In Natura, objeto da primeira divergência apresentada pela Fazenda Nacional não foi
conhecida, restou portando definitiva a decisão da turma recorrida que reconheceu o direito ao
crédito na aquisição do leite in natura. Então, neste caso, foi também reconhecido o direito ao
crédito sobre os serviços de frete, conforme o entendimento exposto no paragrafo anterior, de
que: “...o valor pago pelo frete agrega custo à matéria-prima adquirida e engloba o valor do
crédito permitido ao insumo transportado. Se o insumo dá direito ao crédito, por consequência o
valor do frete estará inserido no seu custo, agregando valor decorrente do seu preço....”
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Do dispositivo:
1-Conheço e nego provimento ao Recurso da Fazenda Nacional.
2- Conheço e dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira (voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran)
Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
Ouso divergir da ilustre Relatora no mérito do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, quanto à tomada de crédito de PIS sobre a energia elétrica demanda contratada.
Na origem, a Autoridade Fiscal procedeu à glosa parcial dos valores pleiteados
em compensação, excluindo aqueles contidos na fatura de energia elétrica que não se referiram à
energia consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Transcreve-se, inicialmente, a legislação pertinente à sistemática de apuração de
créditos de PIS e COFINS calculados sobre dispêndios com energia elétrica, no regime não
cumulativo:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 10.833, de 2003
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A diferenciação entre os conceitos de demanda contratada de energia elétrica e
energia elétrica consumida tem reflexos na aplicação do art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002, e
no art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003, portanto cabe diferenciar uma da outra.
O art. 2o, inciso XXI, da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) conceituava demanda contratada como sendo a demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, e que devia ser integralmente paga, seja ou não
utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW):
XXI - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente
disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de
vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada
durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW).
No mesmo sentido, o art. 2o, inciso XII, a Resolução Normativa ANEEL no
1.000/2021, que revogou a Resolução no 414/2010:
XII - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente
disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme valor e período de
vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts);
A partir desse conceito, verifica-se que a demanda contratada representa energia
elétrica que pode não circular efetivamente para o estabelecimento consumidor, que consta em
contrato no qual a concessionária se obriga a disponibilizá-la continuamente. Assim, o
pagamento garante a disponibilização de uma quantidade de demanda de energia pré-
determinada, ou seja, a operação da empresa fica garantida em termos de energia.
Os valores pagos a título de demanda contratada e os valores pagos a título de
utilização do sistema de distribuição não são energia consumida, mas sim o montante pago pelo
usuário à concessionária para deixar disponível a rede (meio) para o consumo de energia elétrica.
Por sua vez, a energia elétrica consumida é a quantidade de kWh (quilowatt-hora)
ou MWh (megawatt-hora) efetivamente utilizada em uma unidade consumidora em um
determinado período de tempo. A energia elétrica consumida é aferida após a medição, que é
processo realizado por equipamento que possibilita a quantificação e o registro de grandezas
elétricas associadas ao consumo.
Em resumo, a principal diferença entre energia elétrica consumida e demandada
está na natureza da medição: o consumo refere-se à quantidade total de energia efetivamente
utilizada em kWh ou MWh, enquanto a demanda diz respeito à potência máxima requerida em
kW ou MW durante um determinado período de tempo.
A não-cumulatividade do PIS e da COFINS têm regramento próprio, como
determina o artigo 195, §12 da Constituição Federal, utilizando a técnica que determina o
desconto da contribuição de determinados dispêndios estabelecidos pelo legislador ordinário.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

Assim, os arts. 3° da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003 enumeram
taxativamente (“numerus clausus”) os dispêndios sobre os quais é possível a constituição de
créditos a serem descontados, não sendo possível a interpretação extensiva, que implique em
alargamento de hipóteses não admitidas pelo legislador.
Como visto, o exame dos dispositivos legais revela que a legislação somente
prevê a hipótese de apropriação de créditos vinculados a dispêndios com a energia elétrica
consumida, e não a dispêndios com a demanda de energia elétrica contratada. Entender de forma
diversa implica em ampliação da hipótese legal de creditamento.
Nesse sentido, cita-se as seguintes decisões do CARF:
Acórdão n° 3301-012.233, j. 24/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. ART. 3°, III, DA LEI N°
10.833/2003. Admite-se a apuração de créditos da COFINS com base na energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Acórdão n° 3001-000.783, j. 17/04/2019
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. O desconto de créditos
na apuração das contribuições para o PIS e da COFINS são calculados em relação à
energia elétrica consumida no mês conforme determinado pelo art. 3o, § 1o, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
Acórdão n° 3401-010.016, j. 23/11/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA.
CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Despesa com Energia Elétrica passível de
ressarcimento nos termos do artigo 3° inciso III das Leis 10.647/02 e 10.833/03 é aquela
dispendida com a energia “consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica” na qual
não se enquadra o pagamento a título de custeio de iluminação pública - nem a título de
insumos pois se trata de despesas, por evidência, fora da empresa e, consequentemente,
fora do processo produtivo desta.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT no 204, de 15 de dezembro de
2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INDÚSTRIA
TÊXTIL.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. A pessoa jurídica que apura a Contribuição para o
PIS/Pasep de forma não cumulativa está autorizada a apropriar créditos dessa
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904632/2016-72

contribuição vinculados à energia elétrica efetivamente consumida nos seus
estabelecimentos, desde que atendidos os requisitos da legislação de regência. Por falta
de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
vinculados à demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica.
Por conseguinte, por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos
vinculados à demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica. Logo, as glosas de
energia elétrica demanda contratada devem ser mantidas.
Do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora Designada

Fl. 606
DF CARF MF
Original